Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-24.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de Cosmorama – Cargos em comissão – Pretensão de declarar a invalidade dos atos de nomeação de pessoas para os cargos em comissão citados, sob alegação de que as atribuições não são de direção chefia e assessoramento – Sentença de parcial procedência – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2182324-89.2021.8.26.0000 julgada – Entendimento exposto pelo C.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de Cosmorama – Cargos em comissão – Pretensão de declarar a invalidade dos atos de nomeação de pessoas para os cargos em comissão citados, sob alegação de que as atribuições não são de direção chefia e assessoramento – Sentença de parcial procedência – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2182324-89.2021.8.26.0000 julgada – Entendimento exposto pelo C. Órgão Especial – Recurso de apelação do Município provido para julgar a ação civil pública improcedente em relação aos cargos de Assessor de Convênios, Assessor Especial Externo, Assessor de Comunicação, Diretor de Departamento de Assuntos Jurídicos e Consultor Jurídico de Gabinete – Recurso de apelação provido, em parte.